Tribunal: TJDFT
Processo: 0709949-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO EM CARÁTER DE URGÊNCIA. RELATÓRIOS MÉDICOS. PERÍODO DE CARÊNCIA. EMERGÊNCIA. URGÊNCIA CARACTERIZADA. PRECEDENTES. SÚMULA 597/STJ. ASTREINTES. ARTIGOS 536 E 537, CPC. AUSÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO COMBATIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Lei no. 9.656/98, que trata de planos e seguros privados de assistência à saúde, em seus artigos 12, V, “c”, e 35-C, II, torna obrigatória a cobertura de atendimento nos casos de emergência ou urgência nas hipóteses em que o quadro clínico da beneficiária envolve risco imediato de vida, somente podendo haver submissão do paciente ao prazo máximo de 24 horas de carência.
2. Na hipótese, nota-se que, no quadro clínico da agravada, a internação pretendida não era eletiva, e sim urgente, motivo pelo qual não há de se aceitar o período de carência determinado no contrato entabulado entre as partes.
3. Afigura-se, portanto, ilícita a negativa de cobertura do procedimento pela operadora de plano de saúde, sob a alegação de inobservância do prazo previsto no art. 12, V, “b” e “c”, da Lei no 9.656/98.
4. Entre as medidas criadas com intuito de assegurar o cumprimento das obrigações impostas por meio de decisão judicial, encontra-se a previsão de imposição de multa pecuniária, conforme se extrai do §1o do art. 536 e art. 537, do Código de Processo Civil. 4.1. O montante arbitrado mostra-se proporcional à urgência da obrigação imposta à agravante, empresa de porte/atuação nacional/internacional, ao passo que não se configurou qualquer onerosidade excessiva da multa, sobretudo porque a parte necessita de internação em caráter de urgência.
5. Recurso conhecido e desprovido.